Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-15.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano e imóveis rurais por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Transmissão de imóvel urbano e imóveis rurais por sucessão hereditária. Pretensão a que se reconheça a regularidade do cálculo do ITCMD efetuado com base no valor venal adotado para lançamento do IPTU. Exigência fiscal baseada no Decreto Estadual no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Alteração da base tributável que equivale à majoração do tributo. Ofensa ao princípio da Reserva Legal. Tese que está em consonância com precedentes deste Tribunal. Ordem concedida. Recurso oficial não provido.